Tribunal: TJMT
Processo: 1019422-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019422-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), VALDEMIR FERNANDES GOMES - CPF: 156.546.108-80 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS KAVA - CPF: 021.597.299-65 (AGRAVADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas formuladas no curso de execução de título extrajudicial, fundada em inadimplemento de contrato de compra e venda de sacas de milho, frustradas as diligências tradicionais de localização de bens.

O agravante pleiteou decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB, expedição de ofício ao INDEA/MT, suspensão de ficha cadastral e vedação de emissão de Guias de Trânsito Animal. O juízo de origem indeferiu todos os pedidos, por ausência de demonstração de ocultação patrimonial ou exaurimento de medidas típicas.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, notadamente:
(i) a decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB; (ii) a expedição de ofício ao INDEA/MT para obtenção de informações sobre bens e atividades; (iii) a suspensão de ficha cadastral e vedação de emissão de GTA, à luz dos princípios da efetividade, proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

III. Razões de decidir

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB constitui medida executiva atípica legítima e proporcional, quando frustradas as diligências tradicionais e ausente colaboração do executado, conforme orientação do STJ e constitucionalidade reconhecida na ADI 5941.

A expedição de ofício ao INDEA/MT, com finalidade estritamente informativa, configura diligência subsidiária adequada e não viola direitos fundamentais.

As medidas coercitivas de suspensão de ficha cadastral e vedação de GTA impõem restrições diretas à atividade econômica e exigem prova mais robusta de má-fé ou ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a indisponibilidade de bens pelo CNIB e autorizar a expedição de ofício ao INDEA/MT para fins informativos.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB como medida atípica de indução ao adimplemento, desde que frustradas as diligências típicas e ausente colaboração do devedor. 2. A expedição de ofício a órgãos públicos para obtenção de informações patrimoniais constitui diligência legítima e proporcional. 3. Medidas coercitivas que restrinjam a atividade econômica do devedor exigem demonstração concreta de abuso de direito ou ocultação de bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII, e 170; CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.06.2021; STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, RAI 10109994620228110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 19.10.2022; TJMT, RAI 10171121620228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemir Fernandes Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Antonio Carlos Kava pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Rio Branco/MT, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, por ausência de esgotamento das diligências típicas e de indícios concretos de ocultação patrimonial.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que esgotou todos os meios executivos ordinários disponíveis, os quais restaram infrutíferos, sendo legítima, portanto, a aplicação subsidiária das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, sob pena de inefetividade do processo executivo, motivo pelo qual requer a reforma da decisão objurgada, com o deferimento das medidas executivas pleiteadas no petitório de id. 190198244, especialmente a

decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, a

expedição de ofício ao INDEA/MT, a

suspensão da ficha do executado junto ao referido órgão, e a

vedação à emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA)
.

Nas contrarrazões de id. 301107365, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve pedido de urgência.

Não constam informações nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdemir Fernandes Gomes, propôs a ação de execução de título extrajudicial registrada sob o nº 1001298-65.2023.8.11.0052, contra Antonio Carlos Kava, tendo como causa de pedir o inadimplemento de obrigação pecuniária decorrente de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, mais especificamente 5.000 (cinco mil) sacas de milho, cujo valor total ajustado foi de R$ 337.100,00 (trezentos e trinta e sete mil e cem reais), com previsão de entrega para junho de 2023.

No curso do processo executivo, frustradas as diligências de localização de bens por meios tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o exequente pleiteou a adoção de medidas executivas atípicas, nos moldes do art. 139, IV, do CPC, requerendo especificamente: (i) a decretação de indisponibilidade de bens imóveis do executado via sistema CNIB; (ii) expedição de ofício ao INDEA/MT para apuração de transações envolvendo semoventes; (iii) suspensão da ficha do executado no referido órgão; e (iv) vedação de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Ao apreciar tal pleito, a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT indeferiu integralmente os pedidos formulados, sob o fundamento de que não restou demonstrado o exaurimento de todos os meios executivos típicos disponíveis, tampouco evidenciado qualquer indício concreto de ocultação patrimonial. Destacou-se que as medidas atípicas pleiteadas poderiam, em tese, violar os direitos fundamentais do executado, tais como a liberdade econômica e a propriedade, insculpidos nos arts. 5º, XXII, e 170 da Constituição Federal.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões, que o juízo
a quo
exige um nível de demonstração impossível para a parte exequente, impondo ônus probatório excessivo, o que, em última análise, esvaziaria a própria finalidade do processo executivo. Alega ter adotado todas as providências ordinárias e disponíveis para localização de bens, inclusive por intermédio dos sistemas eletrônicos judiciais e com pedidos dirigidos contra terceiros eventualmente vinculados ao executado. Aduz, ainda, que, diante da ausência de resposta processual por parte do devedor, e considerando que este se apresenta como produtor rural, há razoabilidade na adoção das medidas requeridas, mormente a decretação de indisponibilidade via CNIB, por se tratar de meio que não obstaculiza de imediato a atividade econômica, ao contrário do que ocorre com as demais providências negadas.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas quando frustradas as diligências usuais e típicas de penhora, especialmente a utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis, como mecanismo de indução ao cumprimento da obrigação pecuniária.

A disciplina jurídica do tema encontra lastro no art. 139, IV, do CPC, que dispõe:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

De igual modo, o art. 6º do CPC estabelece o dever de cooperação das partes para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, e o art. 797 consagra que a execução deve ocorrer no interesse do credor, observadas as garantias legais do devedor.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, embora as medidas atípicas devam ser tratadas com prudência, sua aplicação é juridicamente válida e, em determinadas circunstâncias, necessária à efetividade da execução.

Por outro lado, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5941 conferiu plena constitucionalidade às medidas atípicas, desde que observados os critérios de adequação, proporcionalidade, subsidiariedade e necessidade, conforme expressamente constou na ementa da decisão.

No presente caso, o agravante logrou demonstrar que as diligências típicas foram infrutíferas, o que inclui sistemas oficiais como SISBAJUD e RENAJUD, bem como pedidos de bloqueio de ativos ligados a terceiros com relação familiar com o executado. Ressalte-se que o agravado não apresentou qualquer proposta de quitação, não indicou bens à penhora e, inclusive, permanece inerte nos autos, adotando conduta processual protelatória incompatível com os deveres da boa-fé e da cooperação.

Nesse cenário, a indisponibilidade de bens via CNIB, por não implicar, por si só, em expropriação direta ou imediata, apresenta-se como medida moderada, proporcional e necessária, destinada a preservar o resultado útil do processo executivo, funcionando como instrumento de indução ao adimplemento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N . 5.941/DF).
UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE . EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art . 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias . 4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade. 5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.
6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp: 1963178 SP 2021/0311033-0, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT – DESNECESSIDADE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I – A busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.
II – Quanto ao envio de ofícios ao INDEA/MT, não há qualquer informação nos autos, nem mesmo indiciária, de que os executados exerçam atividade agropecuária, razão pela qual, não há de se falar em qualquer providência a esse respeito, ao menos no atual estágio da lide. III - Acerca do bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, vale destacar que as medidas atípicas não podem ser deferidas irrestritamente, ainda mais quando não garantam o pagamento do saldo devedor e resultem na violação da dignidade da pessoa humana, garantia individual constitucionalmente protegida.”
(TJMT, RAI 10109994620228110000 MT, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – ALEGAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO DE BENS PELO SISTEMA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO.
O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)”
(TJMT, RAI 10171121620228110000 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.02.2023 – negritei)

Todavia, no que tange às demais providências requeridas, cumpre distinguir entre aquelas de natureza meramente informativa e as que possuem caráter coercitivo ou restritivo à atividade econômica do executado.

No que se refere à expedição de ofício ao INDEA/MT, com a finalidade exclusiva de obtenção de informações sobre eventual existência de registro de bens, semoventes ou atividades econômicas vinculadas ao nome do executado, entendo que se trata de diligência adequada e proporcional, não caracterizando medida atípica no sentido estrito, tampouco representando violação a direitos fundamentais. Ao contrário, constitui meio legítimo de instrução e investigação patrimonial subsidiária, plenamente compatível com os deveres de cooperação processual (art. 6º do CPC) e com a atuação ativa do juízo na condução da execução (art. 139, IV, CPC).

Por outro lado, as medidas que envolvem suspensão da ficha cadastral do executado junto ao INDEA/MT e vedação à emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) configuram providências de índole atípica coercitiva, as quais, por implicarem limitações diretas à liberdade de exercício da atividade econômica, demandam lastro probatório mais robusto, não se podendo admitir sua imposição com base em presunções ou deduções genéricas sobre a condição de produtor rural do devedor, especialmente quando inexistentes indícios concretos de ocultação de patrimônio ou de uso de mecanismos fraudulentos de blindagem patrimonial.

Assim, a concessão indiscriminada dessas medidas coercitivas, neste momento processual, implicaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade, em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao julgador a adoção ponderada e subsidiária de medidas executivas atípicas, sempre mediante fundamentação concreta e individualizada.

Dessa forma, entendo que a reforma parcial da decisão agravada é a solução que melhor se coaduna com os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação e da boa-fé processual, para o fim de: (i) deferir o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, Antonio Carlos Kava, por meio do sistema CNIB, como medida indutiva e de preservação do resultado útil da execução; e (ii) autorizar a expedição de ofício ao INDEA/MT, com finalidade exclusivamente informativa, a fim de obter dados sobre bens ou registros ativos em nome do executado que possam subsidiar a fase executiva.

Mantém-se, contudo, o indeferimento das demais medidas atípicas de natureza coercitiva, por ora, por carecerem de suporte probatório mínimo para sua imposição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025